Tribunal: STJ
Processo: 1016725-60.2020.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735518 - MT (2024/0329624-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ADRIELY APARECIDA CEZARETO LUCENA
ADVOGADOS
: SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - MT014726O
ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - MT019176O
WELLYSON BRAGA MENDES - MT021026O
JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - MT021106O
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - DF073604
JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - DF075270
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DANOS
MORAIS.
LUCRO
CESSANTE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de indenização por acidente automobilístico, no qual a parte
agravante alega omissão quanto a provas de lucro cessante e sustenta que não
incide a Súmula 7/STJ, por se tratar de valoração – e não de reexame – de
provas.
2. Afasta-se a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de
origem decide a lide em conformidade com o que foi apresentado em juízo.
3. O Tribunal de origem, ao manter a sentença, decidiu a controvérsia em
harmonia com a jurisprudência do STJ, e alterar o decidido no acórdão
impugnado, no que se refere à culpa da concessionária no acidente e
consequente necessidade de reparação de dano moral e lucro cessante, exige
o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela
Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50779294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 2e2975ab-5eb2-48ac-b01d-4fef2edbb1b9

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 2e2975ab-5eb2-48ac-b01d-4fef2edbb1b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735518 - MT (2024/0329624-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ADRIELY APARECIDA CEZARETO LUCENA
ADVOGADOS
: SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - MT014726O
ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - MT019176O
WELLYSON BRAGA MENDES - MT021026O
JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - MT021106O
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - DF073604
JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - DF075270
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DANOS
MORAIS.
LUCRO
CESSANTE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de indenização por acidente automobilístico, no qual a parte
agravante alega omissão quanto a provas de lucro cessante e sustenta que não
incide a Súmula 7/STJ, por se tratar de valoração – e não de reexame – de
provas.
2. Afasta-se a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de
origem decide a lide em conformidade com o que foi apresentado em juízo.
3. O Tribunal de origem, ao manter a sentença, decidiu a controvérsia em
harmonia com a jurisprudência do STJ, e alterar o decidido no acórdão
impugnado, no que se refere à culpa da concessionária no acidente e
consequente necessidade de reparação de dano moral e lucro cessante, exige
o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela
Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA50242419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:38
Código de Controle do Documento: 473a9f42-33d2-4ccb-a524-3c1ed4694e57

Cuida-se de agravo interno interposto por ADRIELY APARECIDA
CEZARETO LUCENA contra decisão monocrática de minha relatoria que negou
provimento ao agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 1.925):

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DANOS
MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO assim ementado (fl.
1.667):
APELAÇÕES CÍVES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE
TRÂNSITO – ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO
(PEÇA DE CAMINHÃO) SOLTO NA PISTA –
PREJUDICIAL
DE
MÉRITO
-
PRESCRIÇÃO
AFASTADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS
MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – LUCROS
CESSANTES- NÃO DEMONSTRADOS- RECURSOS
DESPROVIDOS.
O prazo prescricional para a propositura da ação
condenatória ao pagamento de indenização por danos
decorrentes de falha na prestação de serviços é de cinco
anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor.
A concessionária de serviço de administração de rodovias,
que aufere lucros dos pedágios, responde objetivamente
pelos danos causados aos usuários da rodovia, em razão de
falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6o, da CF), por
força do previsto no Código de Defesa do Consumidor,
pela própria natureza do serviço que fornece.
É devida a restituição dos valores comprovadamente
despendidos com os reparos feitos no veículo.
Não há que se falar em condenação por dano moral se não
comprovados transtornos na esfera de direitos de
personalidade dos autores.
Lucros cessantes não evidenciados, autora não comprovou
período em que o veiculo ficou inutilizado.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.714-1.721):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE CAUSADO
POR OBJETO (PEÇA DE CAMINHÃO) SOLTO NA
PISTA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO
AFASTADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS
MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
Documento eletrônico VDA50242419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:38
Código de Controle do Documento: 473a9f42-33d2-4ccb-a524-3c1ed4694e57

DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – LUCROS
CESSANTES- NÃO DEMONSTRADOS- RECURSOS
DESPROVIDOS- EMBARGOS NEGADOS- VICIOS DO
ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS –
ACÓRDÃO MANTIDO.

A agravante reitera a omissão no julgamento do TJMT, que ignorou provas
documentais do lucro cessante. Argumenta que a decisão monocrática não considerou a
prova documental que demonstra o lucro cessante devido à inutilização do veículo.
Sustenta que o recurso especial não requer reexame de fatos e provas, mas
sim a adequada valoração das provas já apresentadas.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.971-1.979).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
A controvérsia refere-se a agravo em recurso especial em ação de
indenização por acidente automobilístico, no qual a parte agravante alega omissão quanto
a provas de lucro cessante e sustenta que não incide a Súmula 7/STJ, por se tratar de
valoração e não de reexame
–
de provas.
–
Consoante aludido na decisão agravada, não há falar em ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, de forma clara e devidamente
fundamentada, expressamente se manifestou acerca dos pontos alegados como omissos.
Eis o trecho do acórdão (fl. 1.652):

Em relação aos lucros cessantes, em que pese a autora ter
alegado que deixou de lucrar com contratos de prestação de
serviços com exclusividade no valor de R$22.000,00 por
mês, e em serviços de maneira autônoma/particular que
auferiria por mês o valor de R$15.046,72, contudo, ao que
se verifica a autora não conseguiu demostrar de forma
robusta suas alegações, pois o sinistro ocorreu em
, o presente feito fora ajuizado somente em
23/08/2017
, não há efetiva demonstração nos autos de que
24/08/2020
o veiculo tenha ficado inutilizável pelo período de 29
meses, como pretende a autora apelante.

Desta forma com razão a sentença ao consignar:

“Em relação aos lucros cessantes, aduz a parte autora
que “[...] realizando-se um juízo casual hipotético, se
eliminarmos o dano sofrido e perquirirmos o curso
normal dos acontecimentos, fica patente que a autora
Documento eletrônico VDA50242419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:38
Código de Controle do Documento: 473a9f42-33d2-4ccb-a524-3c1ed4694e57

teria lucrado com os veículos durante todo esse
período em que os mesmos permaneceram
inutilizáveis” (sic).

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
).
29/8/2022
Verifica-se que, em relação à apontada ofensa aos arts. 22, parágrafo único,
do CDC e 186, 927 e 944 do Código Civil, o recurso especial não merece prosperar
porquanto encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
O Tribunal de origem, ao manter a sentença, decidiu a controvérsia em
harmonia com a jurisprudência do STJ, e alterar o decidido no acórdão impugnado, no
que se refere à culpa da concessionária no acidente e consequente necessidade de
reparação de dano moral e lucro cessante, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:38
Código de Controle do Documento: 473a9f42-33d2-4ccb-a524-3c1ed4694e57

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.735.518 / MT
Número Registro: 2024/0329624-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10167256020208110003
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIELY APARECIDA CEZARETO LUCENA
ADVOGADOS : SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - MT014726O
ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - MT019176O
WELLYSON BRAGA MENDES - MT021026O
JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - MT021106O
AGRAVANTE : CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - DF073604
JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - DF075270
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - DF073604
JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - DF075270
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
AGRAVADO
: ADRIELY APARECIDA CEZARETO LUCENA
ADVOGADOS : SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - MT014726O
Documento eletrônico VDA50754946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:53
Código de Controle do Documento: 684aa37f-3089-431e-8c08-5db22eb7b4f2

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - MT019176O
WELLYSON BRAGA MENDES - MT021026O
JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - MT021106O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIELY APARECIDA CEZARETO LUCENA
ADVOGADOS : SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - MT014726O
ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - MT019176O
WELLYSON BRAGA MENDES - MT021026O
JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - MT021106O
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - DF073604
JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - DF075270
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:53
Código de Controle do Documento: 684aa37f-3089-431e-8c08-5db22eb7b4f2